Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO MATERIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO FORMAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal, restando inviável tanto o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, quanto a absolvição por atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A ausência de emprego formal do genitor ou a mera alegação de ausência de condições financeiras não são suficientes para demonstrar a causa de justificação para não prover o sustento material da filha menor, sendo necessário que comprove não haver condições para tanto. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. O princípio da insignificância pressupõe, dentre outros requisitos, a mínima ofensividade da conduta, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de dívida no valor total de R$ 37.227,70 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos). O fato de a vítima não ter ficado desamparada financeiramente não retira a responsabilidade do réu do dever de pagamento da pensão alimentícia fixada judicialmente.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.